Tribunal: STF
Processo: RE 1276456
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. PENHORA DE VERBAS REPASSADAS POR ENTE FEDERADO A EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTES. NATUREZA JÚRIDICA: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto pelo Rio de Janeiro com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “Agravo de Instrumento. Ação Indenizatória. Decisão que determinou o desentranhamento da petição do Estado do Rio de Janeiro, por não fazer parte da relação processual, devendo, o mesmo, apenas comprovar, nos autos, mensalmente, o depósito judicial, na proporção de 10% dos valores repassados ao executado, até o limite do valor devido, sob pena de multa pessoal, para o Sr. Secretário Estadual de Fazenda e para o Sr. Presidente da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística - CENTRAL, de R$ 30.000,00, por mês de descumprimento, limitada a R$ 150.000,00, sem prejuízo de expedição de mandado de prisão por crime de desobediência. Manutenção, pois nossa Câmara já definiu, em Acórdão, que as empresas públicas que prestam atividade econômica devem se sujeitar ao regime próprio das empresas privadas, não cabendo a aplicação do rito especial dos precatórios. Também, anteriormente, foi deferida a penhora de renda da empresa pública. Portanto, o que se determinou foi a execução da penhora sobre a renda da entidade, sendo repassado 10% dos valores que, normalmente, recebe do Estado. Logo, não existe constrição de verba pública, mas sim aquela que a empresa recebe do ente estatal que passará a ser depositada em Juízo. Desprovimento do recurso” (fl. 35, vol. 2).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 24-25, vol. 3, e fls. 1-14, vol. 4).
    2. No recurso extraordinário, o Município do Rio de Janeiro alega contrariado o art. 100 (regime de precatórios), o caput do art. 1º e o inc. LIV do art. 5º (princípio da proporcionalidade) da Constituição da República.
    Sustenta que “o tema atinente à possibilidade de penhora de verbas repassadas por ente federativo a estatal é o foco central do debate desenvolvido nos autos e dele defluem todos os principais efeitos que advirão do que seja ao final decidido (…) a referida estatal não possui fins lucrativos, pois não atua no mercado visando a obtenção de lucros, nem tampouco pratica atividade econômica” (fls. 5-6, vol. 5).
    Argumenta que “os valores decorrentes do repasse orçamentário não compreendem direitos de crédito da CENTRAL, afastando-se o seu caráter patrimonial, eis que são valores utilizados para pagamento de salários, conferindo-lhes, portanto, caráter alimentar. São, reitera-se, recursos públicos, repassados para o custeio e manutenção de serviço público” (fl. 6, vol. 5). 
    Salienta que, “diante da inexistência de recursos próprios com os quais a CENTRAL possa arcar com suas obrigações, decorrente da inexistência de finalidade lucrativa de suas atividades e de sua natureza não concorrencial, conclui-se que, de fato, não é viável a penhora de 10% do orçamento do valor repassado à empresa pelo Tesouro Estadual, de sorte que a execução deve seguir a sistemática do art. 100 da Constituição Federal, com a devida inclusão do Estado no polo passivo” (fl. 7, vol. 5). 
    Suscita que “a questão se resolve pela análise da natureza das verbas repassadas mensalmente pelo Estado, ora objeto de penhora. Em última análise, houve penhora direta de verba pública. Sendo assim, por tratar-se de orçamento público, não há como contestar sua natureza impenhorável” (fl. 7, vol. 5).
    Ressalta que “a medida de imposição de multa pessoal ao agente político estadual, mantida pelo r. acórdão, indica claro reflexo na esfera jurídica de terceiro não integrante da relação processual, contrariando a lógica de que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros (…) ainda que fosse possível conceber a aplicação de multa à terceiro que não integra o polo passivo da lide, a fixação de multa pessoal dirigida ao Sr. Secretário Estadual de Fazenda atenta contra os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 8º, CPC/2015) especialmente considerando que o D. Juízo a quo determinou o desentranhamento da petição do Estado do Rio de Janeiro, por supostamente não fazer parte da relação processual” (fl. 8, vol. 5).
     Pede o recorrente “a admissão, conhecimento e provimento do recurso extraordinário, com vistas à nulidade do julgado, ou no mérito o seu provimento, a fim de dar provimento ao agravo” (fl. 9, vol. 5).
    3. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso em 19.10.2018 (fls. 16-19, vol. 5).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    5. No voto condutor do acórdão, o Tribunal de origem limitou-se ao exame dos requisitos para o cabimento de recurso de sua competência, na espécie, do agravo de instrumento:
    “Verifica-se que o processo principal se encontra na fase de execução de título judicial para cobrança de valores condenatórios. Pelo MM. Juiz a quo foi determinado o desentranhamento da petição do Estado do Rio de Janeiro, por não fazer parte da relação processual, devendo, o mesmo, apenas comprovar, nos autos, mensalmente, o depósito judicial, na proporção de 10% dos valores repassados ao executado, até o limite do valor devido, sob pena de multa pessoal, para o Sr. Secretário Estadual de Fazenda e ao Sr. Presidente da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística, de R$ 30.000,00, por mês de descumprimento, limitada a R$ 150.000,00, sem prejuízo de expedição de mandado de prisão por crime de desobediência, o que gerou o presente AI” (fls. 37-38, vol. 2). 
    O Plenário do Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181:
    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010).
    No mesmo sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.203.083-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.8.2019).
    6. Quanto à alegada afronta ao inc. LIV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    7. Quanto à aplicação do regime de precatórios, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0056164-58.2015.8.19.0000, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso ao fundamento de que, “além de praticar serviços de natureza pública também explora, além de transporte de passageiros, outras atividades conexas, como estacionamento, comercialização de marcas ou insígnias, espaço para propaganda, consultoria, construção e exploração econômica de seu patrimônio imobiliário e participação em outras empresas com o mesmo objetivo social (Estatuto, art. 3º, fl.06)”:
    “Agravo de Instrumento. Ação Indenizatória. Decisão que determinou a penhora dos bens e inclusão de pensão em folha de pagamento. Pretende a agravante que a penhora prossiga na forma do art. 730 do CPC e 100 da Constituição Federal, por se tratar de empresa pública prestadora de serviço público, merecendo o mesmo tratamento concedido à Fazenda Pública nas execuções judiciais. Manutenção, pois o STF já definiu que as empresas públicas que prestam atividade econômica devem se sujeitar ao regime próprio das empresas privadas, não cabendo a aplicação do rito especial dos precatórios. Desprovimento do recurso” (fls. 18-21, vol. 11, e fls. 1-2, vol. 12).
    Rever a questão relativa à natureza jurídica da atividade empresarial da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – Central exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e do estatuto social, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem nas Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA. NATUREZA DA ATIVIDADE EXERCIDA PELA EMPRESA. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. O Tribunal de origem, com apoio no acervo probatório dos autos, decidiu que a parte agravante não logrou provar o exercício da atividade de fornecimento de seguro-saúde. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido e conferir outro enquadramento à atividade exercida pela empresa, seria imprescindível o reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada nesta fase processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF) 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.011.489-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.6.2017).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES. NATUREZA JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO CONTRATO SOCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO STF. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.023.551-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.6.2017).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Tributário. FINSOCIAL. Majoração de alíquotas. 3. A análise da natureza das atividades desenvolvidas pelas empresas contribuintes importaria no reexame do acervo fático-probatório e dos contratos sociais. Incidência das súmulas 279 e 454. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 553.208-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.4.2012).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora